Tribunal: CARF
Processo: 13964.000208/2009-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13964.000208/2009-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.794 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de novembro de 2020
Recorrente
ANTONIO TEIXEIRA MIGUEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos recebidos acumuladamente em decorrência de ação judicial
devem ser oferecidos à tributação e estão sujeitos à incidência do imposto de
renda na declaração de ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 29/30) interposto contra decisão da 5a Turma
da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Florianópolis (SC) de fls. 18/23, que julgou a
impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado na notificação de
lançamento – Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 1/9/2008 (fls. 10/13), decorrente do
procedimento de revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2007, ano-calendário de
2006.
Do Lançamento
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo, no montante de
R$ 48.587,96, incluídos multa de ofício (passível de redução) e juros de mora (calculados até
29/8/2008), refere-se à infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13964.000208/2009-29
Fl. 34
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13964.000208/2009-29

montante de R$ 120.013,89, com IRRF de R$ 3.600,41, recebido da Caixa Econômica Federal,
em ação judicial (fls. 10//13).
Da Impugnação
Cientificado do lançamento o contribuinte apresentou impugnação em 17/4/2009
(fls. 2/5), acompanhada de documentos de fls. 6/10, alegando em síntese, conforme resumo
constante no acórdão recorrido (fl. 19):
O contribuinte apresentou Solicitação de Retificação de Lançamento (fls. 3 a 4), a qual
foi indeferida (fl. 8).
Inconformado com o indeferimento da SRL e com o lançamento, o contribuinte
tempestivamente apresentou impugnação de fls. 1 a 2.
Alega que os rendimentos são isentos e não tributáveis, tratando-se de herança deixada
pelo seu pai José Manoel Miguel, recebida em face de ação judicial movida contra a
União Federal.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 28 de janeiro de 2011, a 5a Turma da
DRJ em Florianópolis (SC), no acórdão no 07-22.930 julgou a impugnação improcedente (fls.
18/23), conforme ementa a seguir reproduzida (fl. 18):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Os rendimentos recebidos acumuladamente, em decorrência de sentença judicial,
relativos a trabalho assalariado, estão sujeitos á. incidência do Imposto de Renda na
Fonte e na Declaração de Ajuste Anual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimado da decisão da DRJ em 18/2/2011, conforme AR de fl. 28,
o contribuinte interpôs recurso voluntário em 17/3/2011 (fls. 29/30), com os seguintes
argumentos:
(...) de acordo com a prova produzida, o valor descrito na NI de R$ 120.013,89,
percebido da Caixa Econômica Federal, decorreu de ação judicial, movida por seu pai
José Manoel Miguel contra a União Federal e, com sua morte no curso do processo
judicial, tornou-se rendimento de herança, portanto isento e não tributável.
No mais, embora lhe tenha sido creditado valor único acima apontado, esse valor
decorre de prestações mensais conforme cálculo de execução apresentado no processo
judicial, por se tratar de verba de natureza previdenciária - pensão ex-combatente -
portanto, como já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, a forma de cálculo do
recolhimento deve levar em conta os valores mensais e não a soma global obtida,
segundo tabelas e alíquotas referentes a cada período.
De igual forma, na mesma esteira de decisão do Superior Tribunal de Justiça, também
têm isenção do imposto de renda os valores recebidos pelo contribuinte a titulo de juros
de mora a partir da vigência do Código Civil de 2002 que estabeleceu que os juros de
mora têm natureza indenizatória, característica que afasta a obrigatoriedade de
recolhimento de valor recebido a esse titulo. E no valor recebido pelo Recorrente, por se
tratar de cálculo judicial de proventos de pensão ex-combatente não pagos
oportunamente ao seu falecido pai, mês a mês, acresceu-se não só juros de mora como
correção monetária que também possui isenção no entendimento da Justiça.
Fl. 35
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13964.000208/2009-29

Portanto, o lançamento do valor global como parâmetro a incidência do imposto de
renda, contraria a norma legal bem como matéria sumulada pelo Superior Tribunal de
Justiça que deveria ser de pronto observado pela Administração Pública.
Assim, o rendimento auferido pelo Recorrente acha-se dentre aqueles relacionados no
inciso XXVI do artigo 5o da Instrução Normativa SRF no 15 de 06 de fevereiro de
2001:
“Art. 5o Estão isentos ou não se sujeitam ao imposto de renda os seguintes
rendimentos:
XXVI - valor dos bens e direitos adquiridos por doação ou por sucessão, nos
casos de herança, legado ou doação em adiantamento da legítima;"
Por estas razões REQUER-SE seja conhecido e provido o presente Recurso
reconhecendo a isenção do valor recebido a titulo de herança e, conseqüentemente, o
cancelamento da Notificação de Lançamento Imposto de Renda Pessoa Física no
2007/509430081532037.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Além da alegação apresentada na impugnação de serem os valores recebidos
isentos por se tratarem de numerário recebido a titulo de herança decorrente de ação judicial
movida por seu pai José Manoel Miguel contra a União, o contribuinte acrescentou em suas
razões, no recurso apresentado, os seguintes argumentos: (i) embora tenha sido creditado valor
único, todavia o montante decorre de prestações mensais, conforme cálculo de execução
apresentado no processo judicial, deve ser levado em conta as tabelas e alíquotas referentes a
cada período e (ii) na esteira de decisão do STJ, têm isenção do imposto de renda os valores
recebidos a titulo de juros de mora, em face de sua natureza indenizatória.
Quanto ao argumento de serem rendimentos isentos por decorrerem de herança
recebida de seu pai, a questão foi pontuada nos seguintes termos pelo juízo a quo (fl. 22):
(...)
No caso em concreto, como dos autos se extrai, o beneficiário do pagamento foi o
contribuinte em epígrafe, e inexiste previsão legal de isenção para os rendimentos
recebidos por herança em face de ação judicial movida pelo "de cujus", ainda que a
pessoa falecida tivesse direito a isenção, fato que sequer foi alegado pelo contribuinte.
As orientações contidas no Manual do Imposto de Renda, denominado "Perguntas e
Respostas" para o ano-calendário objeto do lançamento, que levam ao mesmo
entendimento:
DIFERENÇAS SALARIAIS DE PESSOA FALECIDA
231 — Qual o tratamento tributário de diferenças salariais recebidas
acumuladamente, de rendimentos de anos anteriores, por força de decisão
judicial, quando o beneficiário da ação é a pessoa falecida?
1 - Se recebidas no curso do inventário
Fl. 36
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.794 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13964.000208/2009-29

As diferenças salariais são tributadas na declaração do espólio, conforme a
natureza dos rendimentos, sejam tributáveis na fonte e na declaração anual de
rendimentos, tributáveis exclusivamente na fonte, isentos ou não-tributáveis.
2- Se recebidos após encerrado o inventário
Serão tributados segundo a natureza dos rendimentos, na pessoa física do(s)
beneficiário(s) dos mesmos.
Atenção:
Não se beneficiam da isenção os valores relativos a proventos de aposentadoria,
pagos acumuladamente ao espólio ou diretamente aos herdeiros (mediante alvará
judicial), ainda que a pessoa falecida fosse portador de moléstia grave no período
a que se referem os rendimentos.
(CTN, art. 144; RIR /1999, art. 38, parágrafo único; IN SRF no 15, de 2001, arts.
5o, ,§ 3o e 15; IN SRF no 81, de 2001, art. 14, ADI SRF no 26, de 2003)
A omissão de rendimentos recebidos acumuladamente, em decorrência do regime
contábil aplicado ao lançamento, teve reconhecida sua inconstitucionalidade pelo Supremo
Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 614.406/RS, o qual foi submetido
à sistemática da repercussão geral prevista no artigo 543-B do Código de Processo Civil. Com o
reconhecimento da inconstitucionalidade parcial sem redução de texto do artigo 12 da Lei no
7.713 de 1988, determinou a orientação para aplicação do regime de competência para efeito do
cálculo do imposto de renda.
No caso concreto, além das alegações verifica-se que aos autos não foram
juntados quaisquer documentos da ação judicial, restando por conseguinte prejudicadas as
análises dos pedidos acerca da utilização das tabelas e alíquotas referentes aos períodos de cada
parcela que compõe o montante recebido, bem como a apuração do montante correspondente aos
juros de mora, matéria esta relacionada ao Tema 808 de Repercussão Geral do STF que assim
dispõe: “Incidência de imposto de renda sobre juros de mora recebidos por pessoa física”,
objeto do RE 855.091 de relatoria do Ministro Dias Toffoli, que determinou a suspensão do
“processamento de todos os procedimentos administrativos tributários da Secretaria Receita
Federal do Brasil pendentes que tramitem no território nacional e versem sobre a mesma matéria,
até ulterior ordem”.
Do exposto, conclui-se que o contribuinte não se desincumbiu do ônus probatório
nos termos do artigo 373 da Lei. 13.105 de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)1.
E assim sendo, não merece reparo o acórdão recorrido.
Conclusão
Diante do exposto, vota-se em negar provimento ao recurso voluntário, nos
termos do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

1 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
(...)

Fl. 37
DF CARF MF
Documento nato-digital